Tribunal: TJSP
Processo: 2258128-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos morais – Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pelo autor, aqui agravante, para o fim de ordenar à requerida a imediata reativação da linha telefônica de sua titularidade, além de suspender eventuais cobranças relativas aos débitos que a requerida alega estarem em aberto e, bem assim,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos morais – Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pelo autor, aqui agravante, para o fim de ordenar à requerida a imediata reativação da linha telefônica de sua titularidade, além de suspender eventuais cobranças relativas aos débitos que a requerida alega estarem em aberto e, bem assim, reestabelecer o bônus de internet a que alega fazer jus – Inconformismo – Descabimento - Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial a urgência da medida, considerando-se que o próprio agravante afirma já ter havido reativação da linha – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO